Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734797-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, LUCIANA ATTA SARMENTO, PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO RECORRIDO: WALDIR JOSE MARQUEZ JUNIOR DESPACHO Considerando que os recorrentes LUCIANA ATTA SARMENTO e PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO são beneficiários da justiça gratuita, torno sem efeito a certidão de ID no 33685998. Intime-se o recorrido para contrarrazões aos recursos interpostos. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007